Tribunal: TJSP
Processo: 2069137-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autor, menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0) – Indicação pelo médico que o assiste de tratamento de reabilitação multidisciplinar com métodos específicos – Deferimento parcial da medida apenas para afastar a limitação do número de sessões – Insurgência do autor – Acolhimento –

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autor, menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0) – Indicação pelo médico que o assiste de tratamento de reabilitação multidisciplinar com métodos específicos – Deferimento parcial da medida apenas para afastar a limitação do número de sessões – Insurgência do autor – Acolhimento – Necessidade - Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmula no 102 desta Corte – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Agravo interno prejudicado – Agravo de instrumento provido.